Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO OCULTO. PROVA PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO AUTOR. INCLUSÃO NA SUCUMBÊNCIA FIXADA INTEGRALMENTE EM DESFAVOR DO RÉU.
1. Em se tratando de responsabilidade contratual decorrente do art. 444/CC e tendo a prova pericial apontado a existência de vício oculto no automóvel alienado, deve o réu ressarcir o valor já gasto com um conserto provisório, além de arcar com sua solução definitiva.
2. O réu/apelado, condenado à sucumbência de forma integral, deve ressarcir ao autor/apelante os honorários periciais adiantados, conforme o art. 82, §2o, do CPC.
3. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se provimento ao apelo do autor.